Tribunal: TJSP
Processo: 1019944-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pessoa portadora de esquizofrenia, que, durante surto psiquiátrico, foi contida com violência pela Guarda Municipal de Campinas – Uso de 'taser' e algemas – Ausência de treinamento da Guarda Municipal para o enfrentamento da questão – Danos morais devidos, pois presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil objetiva,

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pessoa portadora de esquizofrenia, que, durante surto psiquiátrico, foi contida com violência pela Guarda Municipal de Campinas – Uso de 'taser' e algemas – Ausência de treinamento da Guarda Municipal para o enfrentamento da questão – Danos morais devidos, pois presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil objetiva, e adequada a quantificação da indenização – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019944-
90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado FABIANO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019944-90.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.983 - bhs
2
Voto no 33.983
Apelação Cível no 1019944-90.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Apelado: FABIANO PEREIRA
JUIZ: Mauro Iuji Fukumoto
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Pessoa portadora de esquizofrenia, que,
durante surto psiquiátrico, foi contida com violência pela Guarda
Municipal de Campinas Uso de 'taser' e algemas Ausência de
treinamento da Guarda Municipal para o enfrentamento da
questão Danos morais devidos, pois presentes os requisitos
autorizadores da responsabilidade civil objetiva, e adequada a
quantificação da indenização Sentença condenatória mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo Município de Campinas, às fls. 460/469, em face da r. sentença de fls.
453/458 que julgou procedente o pedido, em face de si ajuizada por Fabiano
Pereira, para condená-lo ao pagamento de R$ 9.980,00, atualizado desde a
data da sentença pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e acrescido de juros moratórios, nos termos da Lei no 12.703/2012, a
partir da data do fato. Foram fixados honorários advocatícios em 15% sobre
o valor da condenação.
Irresignado, o município de Campinas alega que em virtude do
porte físico do autor, sexo, idade e potencial de agressividade, os guardas
municipais dispensaram uso adequado e regular de força física, bem como
os equipamentos necessários.
Defende
não
haver
os
requisitos
conformadores
da
responsabilidade objetiva na espécie. Argumenta que os guardas municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019944-90.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.983 - bhs
3
apenas agiram com presteza a pedido do SAMU.
Entende que as condutas foram praticadas no exercício regular
da profissão, em cumprimento ao ofício ou dever, motivo pelo qual não há
que se falar em dano.
Aponta a impossibilidade do pagamento de danos morais, posto
que inexistentes o dano e o nexo causal.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório,
pois se trata de dinheiro público, que deve ser utilizado para a satisfação dos
interesses da coletividade.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 475/475.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Fabiano Pereira aduzindo ser portador de esquizofrenia, e, na data de
03/12/2016, após ser acometido por uma crise, sua mãe a solicitou o apoio
do SAMU.
Contudo, aponta que a Guarda Municipal agiu com violência,
imobilizando-o e algemando-o, o que causou luxação nos braços e nos
ombros.
Entende ter havido excesso na ação dos agentes públicos,
requerendo, portanto, a condenação da Fazenda ao pagamento de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019944-90.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.983 - bhs
4
Pois bem, analisada com percuciência a questão, tenho que a r.
sentença ora combatida não merece reparos.
Isso porque, apesar da argumentação desenvolvida pelo
Município de Campinas, notório se torna o ato ilícito perpetrado pelo ente
público municipal, na figura de seus guardas municipais, que agiram sem
preparo técnico para o enfrentamento da questão, mediante o emprego de
violência e com a utilização de taser e algemas para conter o autor, que
estava em surto esquizofrênico.
Os danos, de igual forma, são facilmente identificados. Isso
porque, além daqueles físicos, já alegados e demonstrados na exordial,
concernentes na luxação do braço e do ombro, tem-se os experienciados
moralmente.
Afinal, em decorrência do surto esquizofrênico ocorrido pela
falta de medicamento, o autor se submeteu a trato violento, com o uso da
força física e de equipamentos. Correta, portanto, a r. sentença quando
explicita que:
“Verifica-se, pois, não haver qualquer previsão, na legislação de
saúde, para que a contenção de paciente psiquiátrico possa ser
feita pela Guarda Municipal (salvo um parecer do Conselho
Regional de Medicina do Paraná, que não seria aplicável, mesmo
porque não se alega que a Guarda Municipal de Campinas tenha
treinamento específico para a contenção).
Menos ainda, com uso de taser e algemas. Não se trata de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019944-90.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.983 - bhs
5
individual dos agentes públicos que efetuaram o atendimento,
pois não receberam treinamento específico e, ao que consta dos
autos, esgotaram as formas verbais de convencimento do
paciente.
Trata-se, na verdade, de culpa anônima da Administração, que
não mantém o serviço de remoção, composto por profissionais da
área de saúde em número suficiente para efetuar a contenção, e
nem mesmo tem um protocolo específico para tanto.
Houve, pois, uso excessivo da força pelos agentes públicos,
despreparados que estavam para o procedimento”.
Por fim, não há que se falar em redução do valor indenizatório
fixado, isso porque, o montante de R$ 9.980,00 se volta à compensação dos
danos experienciados pela parte autora, não ensejando seu enriquecimento
ilícito, nem prejudicando as contas do erário.
Assim, como o valor é consonante aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não há motivos para a sua redução. Logo,
censura nenhuma merece a r. sentença guerreada, que deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração de honorários [art. 85, § 11, CPC] para 16% [dezesseis por
cento] sobre o valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)